Tribunal: TJMT
Processo: 1041664-68.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041664-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GEOLINDA DE ALMEIDA - CPF: 749.436.851-53 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

Agravo Interno nº:
1041664-68.2024.8.11.0002.

Agravante(s):
GEOLINDA DE ALMEIDA.

Agravada(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamada e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência dos débitos negativados, nos valores de R$ 138,16 e R$ 135,88.

A agravante alega que o extrato de negativação constante dos autos (ID 290171375) é suficiente para comprovar a inscrição indevida, sustentando a ocorrência de dano moral
in re ipsa
. Requer a reforma da decisão para restabelecimento da indenização.

A agravada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e defendendo a manutenção da decisão monocrática.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes autoriza a indenização por danos morais
in

re ipsa
; e (ii) verificar se a ausência de extratos emitidos por todos os principais órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA) impede o deferimento da indenização por danos morais
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões do agravo se mostram adequadas à impugnação da decisão monocrática.

A exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes foi corretamente mantida diante da ilegitimidade dos débitos, não comprovada pela reclamada.

Para a configuração de dano moral decorrente de inscrição indevida, exige-se a apresentação de extratos de todos os principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), conforme Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

A autora apresentou apenas documento oriundo do SPC Brasil, o qual, embora idôneo, não abrange consulta aos demais cadastros relevantes, o que impossibilita verificar a existência de eventuais anotações pretéritas ou simultâneas.

A ausência dessa prova impede a configuração do dano moral, conforme precedentes do TJMT e orientação firmada no STJ.

A alegação de inexistência de outras anotações não supre o ônus probatório imposto à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

9.

A interposição do agravo interno, sem apresentação de novos fundamentos ou provas, revela caráter protelatório da medida, ensejando a imposição de multa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos oficiais e atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral por inscrição indevida.

A indenização por dano moral não decorre automaticamente da exclusão do débito, devendo ser demonstrado o impacto da negativação no histórico creditício do autor.

A interposição de recurso protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula 52 das Turmas Recursais, DJE 23.07.2025; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 296414377, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu parcial provimento

para
afastar
a condenação por danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extrato de restrições emitido pelo órgão de proteção ao crédito (SCPC).

Além disso, manteve a
declaração
de inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 138,16 (cento e trinta e oito reais e dezesseis centavos)
e
R$ 135,88 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
.

A agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 290171375
) constitui documento válido, pois contém os dados essenciais e suficientes para demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Argumenta, também, que a decisão agravada diverge da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tal entendimento, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais.

Diante disso
, requer a reforma do
decisum
, com a consequente condenação em
danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões no ID
303297887
, suscitando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pela parte agravada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão prolatada nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296414377, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos nos valores de
R$ 138,16 (cento e trinta e oito reais e dezesseis centavos)
e
R$ 135,88 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos),
os quais afirma desconhecer.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação, pela reclamante, do serviço que originou os débitos negativados,
limitando-se a apresentar telas sistêmicas, as quais constituem prova unilateral e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

(...)

Desse modo, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Em consequência, restando evidenciada a ilegitimidade dos débitos discutidos nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

No caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 290171375, seja considerado idôneo, uma vez que foi emitido pelo SPC Brasil, observa-se que se restringem às consultas realizadas exclusivamente junto aos órgãos
SPC
e
SERASA
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296414377, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025